Tribunal: TJBA
Processo: 8013312-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013312-79.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROZINEIDE DE JESUS SILVA

Advogado(s):

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM MÓVEL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO.
PARCIAL PAGAMENTO
. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ADIMPLEMENTO DE PARTE SIGNIFICATIVA DAS PARCELAS DEVIDAS.
DEVEDOR QUE QUITOU 46 (QUARENTA E SEIS) DAS 50 (CINQUENTA) PARCELAS. MONTANTE DA DÍVIDA TOTALIZADO EM
R$ 974,67 (
NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
)
.
CONSTATAD
A

A QUITAÇÃO
DE MAIS DE
92
% (NOVENTA E DOIS POR CENTO)
DAS PARCELAS DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO CREDOR. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
APELADA

QUE DEVE BUSCAR
MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, tem-se que se trata de contrato bancário de alienação fiduciária em garantia de nº 201400978650 cuja mora indicada pelo Apelado é no importe de R$ 974,67 (novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente a 03 (três) parcelas vencidas e vincendas de um total de 50 (cinquenta parcelas), corrigidas em valores da época.

2
.

Para melhor balizamento do que se discute nos autos, vale repisar que a configuração da mora é indispensável à concessão de medida expropriatória de bem veicular com alienação fiduciária (decreto-lei nº 911/69), nos termos da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

3
.

Nesse contexto, para que se ocorra a purgação da mora, o devedor, aqui representado pela parte Apelante, deve ao menos comprovar a quitação das parcelas vencidas da dívida reclamada para, a partir daí, admitir-se, com base na boa-fé objetiva, que houve adimplemento da obrigação, autorizando que o bem financiado permaneça em sua posse, ou seja, entregue ao credo.

4
.
Superada a questão, insta apontar acerca da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, embora esta Julgadora reconheça a existência de julgado do I. Superior Tribunal pela sua incompatibilidade com os contratos de alienação fiduciária, por não se tratar de precedente de observância obrigatória, entendo pela aplicação do mencionado instituto.

5.

Na presente discussão
, considerando o fato d
a devedora Apelante
ter adimplido quase a totalidade do financiamento, ou seja,
46 (quarenta e seis) das 50 (cinquenta)
,
persistindo pendência de apenas 04
(
quatro
) parcelas em atraso,
é perfeitamente cabível a aplicabilidade do
adimplemento substancial, diante do pagamento de aproximadamente
92
%
(noventa e dois por cento)
das parcelas, sendo
assim,
a busca e a apreensão do bem
móvel
medida desproporcional,
devendo
o credor valer-se de meios menos gravosos para a satisfação d
o seu crédito residual.

6.

Assim, não parece razoável, tampouco proporcional que, depois de pagas tais quantias,
rescinda-se o pacto
e o veículo
seja
apreendido pelo débito de R$ 974,67 (novecentos e setenta e quatro reais e sessenta sete centavos) – (ID 10305135), cujo valor poderia, inclusive, ter sido negociado administrativamente, evitando os custos com advogados, custas e de manutenção do próprio processo que tramita desde 2019, com cobrança dos montantes vencidos em 2015, inclusive.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

8013312-79.2019.8.05.0080
, em que figura como Apelante
ROZINEIDE DE JESUS SILVA

e apelad
a

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
D
AR PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora